Tribunal: TJPA
Processo: 0001912-75.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001912-75.2008.8.14.0005

APELANTE: JOSE DIAS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001912-75.2008.8.14.0005

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE DIAS PEREIRA

ADVOGADO (A
):
JACKSON PIRES CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL.ART. 41 DA LEI 9.605/98. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. EXCLUSÃO DE PENA ALTERNATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MOTIVO DE SAÚDE. DOENÇA. TESE ACOLHIDA EM PARTE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU MULTA, JUSTIFICADA PELA IDADE AVANÇADA E ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE DO ACUSADO. ADMISSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, A ALTERAÇÃO. SANÇÃO SUBSTITUÍDA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDIÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA. TESE REJEITADA. SENTENÇA.

REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001912-75.2008.8.14.0005

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOSE DIAS PEREIRA

ADVOGADO (A
):
JACKSON PIRES CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JOSE DIAS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 41,
caput
, da Lei nº. 9.605/98 (id

4434711).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 18/11/2004, na zona de amortecimento da Estação Ecológia Terra do Meio, localizada no munícipio de Altamira/PA, o recorrente teria provocado incêndio em

área correspondente a 2.503,00 hectares de floresta nativa, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do crime tipificado no art. 41,
caput
, da Lei nº. 9.605/98 (id 4434698).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena alternativa de prestação de serviço à comunidade por prestação pecuniária (id 4434713).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo, no sentido substituir a pena de prestação de serviços à comunidade, porém, sem indicar qual seria a sanção substituta (id 4434715).

E
m parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id 4434716).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese absolutória, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante o tramite do processo administrativo nº. 02048.001502/2004-79 (id 4434698 - Pág. 13 – 25) conduzido pelo IBAMA, como o auto de infração (id 4434698 - Pág. 15), o termo de embargo/interdição (id4434698 - Pág. 16), o termo de inspeção (id 4434698 - Pág. 18 – 19) e a certidão de testemunhas do fato (id 4434698 - Pág. 20).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Raimundo Adalberto Silva Queiroz e Ivan Prudêncio dos Santos, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4434704 - Pág. 19/id 4434707 - Pág. 13), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime ambiental descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das testemunhas com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DA PENA ALTERNATIVA

No que tange à pena substituta de prestação de serviço à comunidade, verifico que assiste razão, em parte, à defesa do apelante.

Não se ignora que a finalidade da pena é a repressão e prevenção da criminalidade, de modo que ela deve ser apta a punir, reeducar e prevenir.

Não se olvida, outrossim, que tal pena é uma das hipóteses substitutivas mais eficazes, devido ao seu caráter continuado, vez que atende às exigências de retribuição sem degradar ou corromper a instituição penal e o condenado, possibilitando-o, inclusive, refletir acerca de seus atos.

Sucede
que, no caso em tela, o recorrente cuidou de evidenciar, mediante apresentação de laudos e exames médicos (id 4434713 - Pág. 19 – 24), os motivos concretos pelos quais se encontra impossibilitado de cumprir a sanção em comento.

Ressalto que a pretensa substituição do recorrente não encontra amparo legal, afinal, demanda-se, em verdade, a exclusão da pena substitutiva de prestação de serviço à comunidade, haja vista que ela já fora fixada na origem como hipótese de conversão da pena privativa de liberdade, não podendo ela servir ao propósito de uma dupla-substituição, forte no que dispõe o art. 44, §2º
[2]
, do CP.

Nesse cenário, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (aí incluídas a idade do réu e a moléstia pelo qual restou acometido) e, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, é de rigor a alteração da sanção de prestação de serviços à comunidade para uma pena de multa à razão de 10 (dez) dez dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 44, §2º
[3]
c/c art.49, §1º
[4]
, ambos do CP.

Por outro lado, não foram juntadas provas acerca da falta da atual condição econômico-financeira do recorrente, razão pela qual a redução do valor estabelecido a título de prestação pecuniária não merece guarida.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, reformando a sentença recorrida apenas no sentido de alterar a pena substituta imposta ao apelante de prestação de serviço à comunidade para multa à razão de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 44, §2º
[5]
c/c art.49, §1º
[6]
, ambos do CP.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 54, § 1º DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. AUTOS ENVIADOS AO JUÍZO COMUM NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, APÓS ESGOTADAS AS POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DA RÉ, NOS TERMOS DO ART. 66 DA LEI 9.099/90, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO À PARTE, REQUISITO NECESSÁRIO PARA RECONHECIMENTO DA SUPOSTA NULIDADE, SEJA ELA RELATIVA OU ABSOLUTA, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, PRESENTE NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. A ARGUIÇÃO DA PRESENTE PRELIMINAR SE SUSTENTA NA TESE DE QUE EM HAVENDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NULA SERIA A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PORÉM, COMO DEMONSTRADO, NÃO HÁ NULIDADE NO ATO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 26 DE MARÇO DE 2014, SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 09 DE JUNHO DE 2017, SENDO ESTE UM MARCO INTERRUPTIVO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DA APELANTE COMINADA EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM SENTENÇA PROFERIDA EM 09 DE JANEIRO DE 2019, PRESCRIÇÃO SERÁ EM 03 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, VI, DO CP, RESTANDO CLARA A INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 54 DA LEI 9.605/98, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS DE QUE APELANTE ERA A PROPRIETÁRIA DO BAR DENOMINADO BAR DA ELLEN E PERMITIU QUE TOCASSE MÚSICA EM ALTO VOLUME, SEM QUE NO LOCAL HOUVESSE A DEVIDA PROTEÇÃO ACÚSTICA, SENDO A INTENSIDADE DE SOM CONSTATADA PELA PERÍCIA DE 70.6 DB (SETENTA PONTO SEIS) DECIBÉIS, ESTANDO SUA CONDUTA ENQUADRADA NO PREVISTO NO ART. 54, § 1º, DA LEI AMBIENTAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO PRESTADO POR PERITO QUE LAVROU O LAUDO PERICIAL DO LOCAL CONFIRMANDO A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONFORME DESCRITO NA DENÚNCIA, ATESTANDO QUE O SOM NO BAR DA APELANTE ESTAVA ALTO, OCASIONANDO POLUIÇÃO SONORA, SENDO SEU DEPOIMENTO FIRME, COESO E COERENTE COM OS FATOS APURADOS, NÃO HAVENDO MOTIVOS PARA SE DUVIDAR DE SEU TEOR QUE É DOTADO DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. PEDIDO PARA QUE SEJA A APELANTE TRANSFERIDA A REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO, BEM COMO PARA QUE SEJA SUA PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIDO, TENDO EM VISTA QUE TAIS JÁ FORAM CONCEDIDOS PELO MAGISTRADO SINGULAR EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DENEGADO (TJ-PA - APR: 00003134820118140701 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 10/09/2019)

[2]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
: § 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por

uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714,
de 1998)
.

[3]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
: § 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por

uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
.

[4]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
: § 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz
não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
: § 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por

uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
.

[6]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez)
e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
: § 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz
não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 14/03/2023